Tribunal: TJES
Processo: 5001024-32.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001024-32.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ALCIONE CARVALHO GOMES

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos de "Ação de Cobrança" movida pela Dacasa Financeira S.A., julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida/apelante a restituir o valor inadimplente. A autora foi beneficiada pela justiça gratuita, com suspensão das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva; (ii) determinar se a alegada abusividade é suficiente para descaracterizar a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros aplicada de 1% ao mês está em conformidade com os limites legais, e não há provas de abusividade, considerando que a instituição financeira aplicou juros inferiores aos estipulados contratualmente.

4. A jurisprudência permite a cobrança de juros superiores a 12% ao ano em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuados expressamente, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A mera alegação de abusividade, sem a devida comprovação ou indicação de uma taxa específica que teria sido aplicada indevidamente, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que pactuada expressamente. 2. A mera alegação de abusividade dos juros, sem prova concreta, não é suficiente para descaracterizar a mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALCIONE CARVALHO GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” proposta pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida/apelante a restituir o valor inadimplente, fruto da relação contratual entre ambas. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, condenação que restou suspensa, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Irresignada,
ALCIONE CARVALHO GOMES
, em sede recursal, alega, abusividade dos juros remuneratórios, pretendendo a consequente descaracterização da mora. Em contrarrazões, apresentadas ao ID nº 8490772, a
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
argumenta que a taxa de juros aplicada foi de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, sem que tenha sido utilizada sequer a taxa prevista no contrato, de modo que não pode ser provido o recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALCIONE CARVALHO GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” proposta pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida/apelante a restituir o valor inadimplente, fruto da relação contratual entre ambas. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, condenação que restou suspensa, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Irresignada,
ALCIONE CARVALHO GOMES
, em sede recursal, alega, abusividade dos juros remuneratórios, pretendendo a consequente descaracterização da mora. Em contrarrazões, apresentadas ao ID nº 8490772, a
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
argumenta que a taxa de juros aplicada foi de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, sem que tenha sido utilizada sequer a taxa prevista no contrato, de modo que não pode ser provido o recurso.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Primeiramente, narra a exordial, que a requerida/apelante aderiu ao cartão de crédito da requerente/apelada no dia 18/03/2015, no entanto, deixou de efetuar o pagamento integral das parcelas a partir do dia 10/04/2016, o que gerou a incidência de juros rotativos e encargos de mora.

Posteriormente, com a ausência do pagamento integral dos valores, a apelada/requerente bloqueou o cartão de crédito da apelante, entretanto, a última fatura com valores em aberto possuía débito no valor de R$ 7.210,76 (sete mil e duzentos e dez reais e setenta e seis centavos) datado do dia 10/02/2019. Portanto, como a apelante não honrou com o pagamento das parcelas devidas, a apelada ajuizou a presente ação com o intuito de reaver o valor devido.

Posto isso, o magistrado primevo, em seu comando sentencial de ID nº 8490768, julgou procedente o pedido autoral, tendo em vista que a parte autora trouxe aos autos diversos documentos que traduzem a relação jurídica com a demandada. Ademais, entendeu que há nos autos lastro probatório suficiente para evidenciar que a demandada descumpriu com suas obrigações contratuais e que deixou em aberto os pagamentos acertados por relação contratual.

Por fim, em suas razões recursais, a Apelante argumenta que a taxa de juros aplicada pela Instituição Financeira ultrapassa a taxa média aplicada pelo mercado, razão pela qual requer que seja afastada a mora e seus efeitos. Entretanto, ao analisar o cálculo de atualização monetária do débito devido pela Apelante, vejo que a Apelada, por mera liberalidade, deixou de aplicar os juros previstos no contrato, que seriam supostamente abusivos, e aplicou apenas a taxa de juros referente à atualização monetária frente à inflação, conforme se vê em ID nº 8490753.

Com isso, destaco que não merece reparo o édito sentencial, notadamente quando os documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID nº 8490753, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês.

Assim, inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que, como bem destacou a apelada em contrarrazões, a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato, o que reforça a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada.

Não bastasse, conforme explicitou o magistrado sentenciante, a jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, em se tratando de contrato bancário firmado com instituição que integra o sistema financeiro nacional, é permitida a cobrança de juros em percentual inclusive superior a 12% (doze por cento) ao ano:

“Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Os julgados das Cortes Superiores nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros eventualmente extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Por conseguinte,
a simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado no caso, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial guerreado.

Ademais, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nesse exato sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PLANILHA DE CÁLCULO APONTA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. TAXA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADO ÍNDICE ABUSIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA EXIGE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID 3456732 e no ID 3456731, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês. 2. Inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato. 3. A simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial. 4. Os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019051-06.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Luciana Floriano Graça contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos de ação monitória ajuizada pela DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento, constituiu de pleno direito o título executivo judicial nos termos do art. 702 do CPC. A recorrente alega abusividade dos juros remuneratórios aplicados, visando a descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela apelada é abusiva; (ii) determinar se há elementos suficientes para descaracterizar a mora com base na suposta abusividade dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros aplicada pela apelada, de 1% ao mês, não excede os limites legais e contratuais, não havendo comprovação de abusividade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541) autoriza a cobrança de juros superiores a 12% ao ano em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, o que afasta a alegação de ilegalidade. A simples alegação de abusividade dos juros, sem prova concreta ou indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, é insuficiente para descaracterizar a mora ou alterar o pronunciamento judicial. Nos embargos à monitória, o embargante deve apresentar um demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível impugnação genérica quanto ao valor devido, conforme entendimento do art. 702, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano é permitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada expressamente. A mera alegação de abusividade dos juros sem comprovação concreta não é suficiente para descaracterizar a mora ou alterar o título executivo judicial constituído. Nos embargos à monitória, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, § 2º; CF/1988, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJDF, APC 07377.14-46.2021.8.07.0001, Rel.ª Des.ª Lucimeire Maria da Silva, j. 09.12.2022; TJSP, AC 1011849-27.2021.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 10.11.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000775-63.2022.8.08.0032, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)”

Portanto, após análise detida dos autos, verifico que as provas constantes indicam que a taxa de juros praticada está dentro dos limites legalmente previstos, de modo que resta afastada a pretensão da recorrente.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALCIONE CARVALHO GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do proveito econômico. Entretanto, mantenho suspensa a exigibilidade da referida verba, pois a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar